Tribunal: TJMT
Processo: 1013787-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013787-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LOURENCO TIBURCIO DE ARRUDA - CPF: 875.954.861-49 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1013787-25.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
LOURENÇO TIBURCIO DE ARRUDA.

Agravada(s):
LUIZACRED S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 06 a 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS PELA EMPRESA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto visando reformar decisão monocrática (ID 307264958), que negou provimento ao recurso inominado do reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e reconheceu a validade da inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, além da condenação por litigância de má-fé, custas e honorários.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos unilaterais apresentados pela reclamada são aptos a comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade do débito; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito gerador de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

As razões recursais demonstram correlação com os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual se afasta a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4.

A reclamada juntou aos autos documentos que comprovam a contratação, incluindo cópia da identidade e
selfie
do autor, telas sistêmicas, faturas e confirmação de contratação assinada digitalmente, não impugnadas de forma específica pelo reclamante, configurando prova suficiente da relação jurídica.

5.

Nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, telas sistêmicas corroboradas por outros elementos são admissíveis para comprovar a existência de relação contratual.

6.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito cabe ao autor, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, o que não foi atendido, uma vez que o reclamante não demonstrou a ilegitimidade do débito.

7.

A inscrição do nome do consumidor inadimplente em órgão de proteção ao crédito, diante da comprovação da relação jurídica e da ausência de pagamento, constitui exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

8.

Configurado o caráter protelatório do agravo, é cabível a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

II.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Telas sistêmicas corroboradas por outros documentos são provas idôneas para comprovar a existência de relação contratual.

A negativação do nome do consumidor é legítima quando comprovada a relação jurídica e a inadimplência, configurando exercício regular de direito.

A ausência de impugnação específica a documentos apresentados pela parte contrária implica aceitação tácita de seu conteúdo.

O manejo de agravo manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Turma Recursal Única, N.U. 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 307264958, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pleito inicial, bem como a condenação por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que o demandado utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não se mostram aptas a comprovar a relação contratual, bem como a legitimidade do débito. Afirma, ainda, não ter contratado nem utilizado os serviços da parte reclamada.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de indenização por danos morais.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 316108366, suscitando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
, rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte agravada,
porquanto
as razões recursais
demonstram inequívoca correlação com a decisão proferida nos autos
.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 307264958, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 99,34 (noventa e nove reais e trinta e quatro centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não recebeu nem utilizou o cartão de crédito contratado junto à demandada.

A parte ré, em sede de contestação (IDs 295993875/295993879 e 295993883), juntou aos autos
cópia da carteira de identidade e
selfie
do autor, telas sistêmicas e faturas relativas à utilização de serviços, bem como a confirmação de contratação de produtos assinada digitalmente, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS
. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...).”

No caso, é incontroverso que o autor possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que, consta na confirmação de contratação de produtos (ID 295993879),
“(...) o desbloqueio do cartão pode ser feito na loja, ao realizar a primeira compra, ou através da Central de Cartões (...)”.
Ademais, observa-se que, na fatura com vencimento em 20/02/2023 (ID 295993878, pág. 6), consta a realização de compra de vestuário, em 31/01/2023, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), cuja autenticidade não foi impugnada de forma específica pelo reclamante.

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 307264958, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025